Tribunal: TJMT
Processo: 1011562-94.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011562-94.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAURA HONEY OLIVEIRA SANTOS - CPF: 055.114.482-30 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 02.671.743/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO NÃO RECONHECIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM DO DÉBITO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA – EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO NEGADA - RECURSO DE LAURA HONEY OLIVEIRA SANTOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Reclamada não logrou êxito em comprovar a origem do débito. Logo, a cobrança efetuada é indevida.

2. O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, pois o extrato fornecido pelo reclamante não fornece ao Juízo dados que permitam, com segurança, reconhecer a existência (ou não) de negativação pré-existente, que possibilite segurança jurídica para julgar o pedido de indenização por danos orais, pois não é possível, afirmar se há ou não negativação preexistente, tampouco, se é caso de aplicação da Súmula 385, do STJ.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso da Reclamante conhecido e não provido e recurso da Reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos Inominados
interposto por ambas as partes
,
em face de sentença, pela
qual foi julgada

parcial procedente a pretensão inicial
com declaração de inexistência do débito
sub judice
e danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte Reclamante requer a reforma da sentença, para que seja majorada a quantificação d
o dano moral
e que seja determinada atualização dos juros desde a data do evento danoso.

A parte Reclamada requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023